Tribunal: STF
Processo: HC 171821
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    2. O Plenário do STF, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta” (HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes). Hipótese em que a pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo praticado por ele em coautoria com o ora agravante (associação criminosa).



    4. Eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta do agrvante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.